Tribunal: TJBA
Processo: 8072006-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072006-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

AGRAVADA: ANA MARIA CRISTINA COELHO LEMOS

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR. NULIDADE PELO DEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO QUANDO REQUERIDA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONGRUÊNCIA. FUNGIBILIDADE DAS POSSESSÓRIAS E AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE. POSSE ANTERIOR E ESBULHO INDEMONSTRADOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA. POSSE DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8072006-14.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e
DAR
PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.